Tribunal: STF
Processo: RE 87130
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
1. CÓDIGO PENAL, ART. 328. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. CASO EM QUE
O TRIBUNAL A QUO RECONHECEU QUE SE CONFIGUROU ESSE CRIME, E, A
DESPEITO DISSO, ABSOLVEU O RÉU. VÍCIO LOGICO DO ACÓRDÃO PROFEIRO NA
ESPÉCIE, DEFEITO QUE IMPORTOU EM OFENSA A MENCIONADA NORMA.
I. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MP CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O
RÉU E DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO
PRESCRIBENTE.